Tribunal: TJSP
Processo: 1005567-18.2021.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante suscita ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão embargado. Ausente qualquer vício no decisum. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.